Tribunal: TJMT
Processo: 1000730-18.2023.8.11.0030
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000730-18.2023.8.11.0030
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUAN MIGUEL LIMA DOS SANTOS - CPF: 081.691.961-59 (RECORRENTE), RODRIGO ARRUDA DA SILVA - CPF: 074.788.331-95 (RECORRENTE), ARIVELTON FRANCO BONFIM - CPF: 019.362.681-08 (ASSISTENTE), ELIZABETH LOPES CONFESSOR - CPF: 001.103.681-85 (ASSISTENTE), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 053.018.751-59 (ASSISTENTE), JOAO VICTOR SILVA DE ARAUJO - CPF: 113.330.624-19 (VÍTIMA), MARCIO CONFESSOR - CPF: 965.818.401-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – RECEPTAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA –
1.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DEMOSTRADOS ATRAVÉS DA
S COESAS E CO
E
RRENTES
DECLARAÇ
ÕES
DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS - SENTENÇA DE PRONÚNCIA
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA
–
2.
ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS APENAS NA FASE INVESTIGATIVA – NÃO RECONHECIMENTO – AS PROVAS FORAM REPRODUZIDAS EM JUÍZO SOB O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
3.

PEDIDO

DE
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – INVIABILIDADE – PRESENTES OS ELEMENTOS QUE INDICAM A
PERTINÊNCIA DA REFERIDA QUALIFICADORA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Diante da existência de indícios suficientes de autoria,
configurados pelas declarações da vítima, prestada em juízo, que se apresentou coerente e coesa, em relação às declarações apresentadas pelas demais testemunhas,
é possível afirmar que há indícios de autoria suficientes para sustentar a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri pelos crimes a eles imputados.

Os elementos de informação colhidos no inquérito policial, foram confirmados em juízo, sob o
crivo do
contraditório
e da
ampla defesa, os quais indicam as participações dos recorrentes nos fatos delituosos.

P
resentes os indícios mínimos da autoria dos recorrentes quanto aos crimes que lhes foram imputados, nesta fase processual, inviabiliza o acolhimento da tese de impronúncia,
para submeter os recorrentes ao julgamento do
Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

A jurisprudência é clara no sentido de que só pode ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente e de todo descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri, de modo que

não há

como se cogitar excluir a qualificadora descrita no art. 121, § 2o, II do Código Penal, eis que o contexto fático-probatório dá suporte à
possibilidade de ocorrência da
qualificadora que deve ser analisada pelo Conselho de Sentença.

Recurso Desprovido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
LUAN MIGUEL LIMA DOS SANTOS
e
RODRIGO ARRUDA DA SILVA

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Nobres/MT
, no bojo da Ação Penal no
1000730-18.2023.8.11.0030
, que o
s
pronunciou pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no art. 121, §2o, inciso I
I
, c/c art. 14, inciso II
; art. 180,
caput
, todos do
Código Penal e art.
14
, da Lei no
10.826/03
,
sujeitando-os
a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões, os recorrentes postularam a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva, alegando que a decisão de pronúncia está fundamentada, tão-somente, em elementos produzidos na fase
extrajudicial.
Subsidiariamente, requereram o afastamento da qualificadora de motivo fútil, por não haver elementos probatórios suficientes para embasá-la.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra
o

decisum
objurgad
o
, consoante se vê no Id.
191043303
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024